Tribunal: TJMT
Processo: 1016419-74.2020.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016419-74.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[QUIZI DE SIQUEIRA - CPF: 395.360.251-91 (APELANTE), UBENIS PEREIRA JARA - CPF: 469.168.901-00 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), BANCO VOLKSWAGEN S.A. - CNPJ: 59.109.165/0001-49 (APELADO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS C/C REVISIONAL – AUTOMÓVEL VENDIDO EM LEILÃO – VALOR DO BEM COMPROVADO - PRESTAÇÃO SATISFEITA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA COBRANÇA DAS DESPESAS DE LEILÃO E DAS TARIFAS BANCÁRIAS – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o leilão disposto em lei como uma das hipóteses de venda do bem e tendo sido juntado o “Livro talão” de n.o 105437 assinado pelo leiloeiro (ID. 49068633), com a especificação da arrematação do veículo pelo valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) e as despesas constantes do leilão, não há falar ausência de legalidade desse documentou ou necessidade de nota fiscal.

Mostra-se devido o ressarcimento ao leiloeiro das despesas incorridas na preparação do leilão como guarda e armazenamento do bem. Todavia, a demonstração das despesas de forma pormenorizada é exigida na hipótese de cancelamento do leilão, o que não é o caso em tela.

No que tange à Tarifa de Cadastro, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 2010, mostra-se legítima a cobrança da tarifa de cadastro, eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação entre as partes, conforme se vê no instrumento constante no (ID.

49068631 - pág. 6).

No que se refere à Tarifa de Registro de Contrato
,

o contrato foi celebrado em 2010 e consta a cobrança de registro no valor de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos); tendo sido especificado como gravame no órgão de trânsito, de modo que não há falar em ilegalidade da cobrança.

Diante da inexistência de comprovação fática dos prejuízo suportados pelo Recorrente, não há falar em dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
QUIZI DE SIQUEIRA

em razão da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação de Prestação de Contas c/c Revisional de Contrato
ajuizada em

desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
,

julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou
satisfeita a prestação de contas apresentada pela Instituição Financeira e manteve o contrato em todos os seus termos.

Ao final, condenou ambos os litigantes ao pagamento das custas de forma
pro rata
e que “
cada parte arcará com os honorários de seu advogado”.

Em suas razões, o Recorrente alega que a nota de leilão não se mostra apta a comprovar o valor da venda do bem, eis que o único documento hábil para tanto é a nota fiscal. Em vista disso, assevera que deve vigorar o valor constante na Tabela Fipe à época.

Sustenta, ainda, a ilegalidade da cobrança das despesas de leilão no importe de R$ 3.865,35 (três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de serviço de despachante, vez que abusivas e sem comprovação nos autos.

Por fim, assevera que faz jus o recebimento da indenização por dano moral, diante de toda situação suportada que ultrapassa o mero dissabor.

Assim, pugna pela reforma da sentença nesses pontos insurgidos.

Contrarrazões apresentadas no ID. 49069500.

É o relatório.

Cuiabá, 13 de agosto de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Consta dos autos que
QUIZI DE SIQUEIRA
ajuizou
Ação de Prestação de Contas c/c Revisional de Contrato
em

desfavor do
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
e alegou que seu veículo foi objeto de busca e apreensão nos autos d
e no 3672-47.2015.811.0041, com sentença de procedência já transitada em julgado.

Sustentou que, diante da ausência de apresentação de contas por parte da Requerida acerca do valor do bem, assim como de eventual saldo remanescente, se viu compelido a ingressar com a vertente demanda.

Pugnou, liminarmente, para que as contas lhe fossem apresentadas e, no mérito, a condenação da Instituição Financeira ao pagamento de eventual valor remanescente, de acordo com a Tabela Fipe à época. No mais, pleiteou a revisão contratual acerca das tarifas de cadastro, de registro de contrato, bem como do seguro e, por fim, condenação do Banco ao pagamento da indenização por dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A liminar foi concedida e determinada a apresentação da nota fiscal do bem apreendido, juntamente com o valor atualizado do débito na data da venda extrajudicial do bem.

Citado, o Banco apresentou contestação, bem como o documento de venda do veículo em leilão.

Em impugnação, o Requerente rechaçou a nota de leilão apresentada ao argumento de que não equivale à nota fiscal, razão pela qual deveria ser considerado o valor constante na Tabela Fipe à época. Insurgiu-se, ainda, a respeito das
despesas de leilão constantes no documento na quantia de R$ 3.865,35 (três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), por inexistir comprovação.

Após instrução processual, o Juiz singular
julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e declarou
satisfeita a prestação de contas apresentada pelo Requerido sob o fundamento de que houve êxito na apresentação da nota da venda do bem “
com as despesas

com o leilão extrajudicial, bem como o extrato do contrato após a apreensão do bem (id. 31938951 - Pág. 1 e 31938952 - Pág. 1) descontadas as despesas e indicado o saldo devedor do contrato consoante art. 551 do CPC”.
Por não vislumbrar ilegalidade nas tarifas insurgidas, manteve o contrato em todos os seus termos, o que eu azo a este Apelo.

O Recorrente alega que a nota de leilão não se mostra apta a comprovar o valor da venda do bem e que deve ser considerado o valor da Tabela Fipe à época.

Ademais, sustenta a ilegalidade da cobrança das despesas de leilão no importe de R$ 3.865,35 (três mil oitocentos e sessenta e cinco reais e trinta e cinco centavos), bem como das tarifas de cadastro, de registro de contrato e de serviço de despachante, vez que abusivas e sem comprovação nos autos.

Por fim, assevera que faz jus o recebimento da indenização por dano moral, diante de toda situação suportada que ultrapassa o mero dissabor do cotidiano.

Como é cediço, o artigo 2.o do Decreto-Lei 911/69, autoriza o credor fiduciário a alienar o bem “
independentemente de leilão, hasta pública
avaliação prévia ou qualquer outra medida judicial ou extrajudicial, salvo disposição expressa em contrário prevista no contrato
” (sem grifo no original).

Ou seja, estando o leilão disposto em lei como uma das hipóteses de venda do bem e tendo sido juntado o “Livro talão” de n.o 105437 assinado pelo leiloeiro (ID. 49068633), com a especificação da arrematação do veículo pelo valor de R$ 14.200,00 (quatorze mil e duzentos reais) e as despesas constantes do leilão, não há falar ausência de legalidade desse documentou ou necessidade de nota fiscal.

Ademais, mostra-se devido o ressarcimento ao leiloeiro das despesas incorridas na preparação do leilão como guarda e armazenamento do bem. Todavia, a demonstração das despesas de forma pormenorizada é exigida na hipótese de cancelamento do leilão, o que não é o caso em tela.

Para corroborar esse entendimento, trago o julgado que segue:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO
. COMISSÃO DO LEILOEIRO. NÃO REALIZAÇÃO DOS LEILÕES. COMISSÃO INDEVIDA.

Não se efetivando a venda do bem em hasta pública, em decorrência de acordo celebrado entre as partes litigantes em momento anterior ao do
leilão
,
desistência da ação pelo exequente, adjudicação anterior ao
leilão
ou cancelamento da hasta, indevido o pagamento de comissão ao leiloeiro.

Cabível apenas o
ressarcimento
das
despesas
efetivadas e comprovadas para a realização dos leilões. Precedentes jurisprudenciais.
RECURSO PROVIDO POR DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR
(TJRS. Agravo de Instrumento n.o 70082279860. 18.a Câmara Cível. Rel. Des. Pedro Celso Dal Pra. Julgado em: 01-08-2019. Publicado 02-08-2019 – sem grifo no original.)

No que tange à
Tarifa de Cadastro
, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento quando do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.251.331/RS e 1.255.573/RS, os quais seguiram o rito dos recursos repetitivos, no sentido de que “
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a Instituição Financeira
”.

Cumpre salientar que a afetação restringe-se aos contratos bancários celebrados após a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, ou seja, a partir de 30/04/2008.

Assim, considerando que o Contrato de Financiamento foi firmado em 2010, mostra-se legítima a cobrança da tarifa de cadastro, eis que pactuada dentro do prazo estabelecido e cobrada no início da relação entre as partes, conforme se vê no instrumento constante no (ID.

49068631 - pág. 6).

No que se refere à
Tarifa de Registro de Contrato
, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento por meio do mesmo Recurso Repetitivo acima mencionado, no sentido da legalidade da cobrança desde que efetivamente prestado e em valor que não se mostra excessivo.

Do mesmo modo, a afetação restringe-se aos contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com Instituições Financeiras ou equiparadas, seja diretamente ou por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

Nesse sentido trago à colação o tema afetado:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo.

2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:

2.1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas

a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a

2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

3. CASO CONCRETO.

3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda").

3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.

4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.

(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018 – sem grifo no original).

Na espécie, o contrato foi celebrado em 2010 e consta a cobrança de registro no valor de R$ 207,17 (duzentos e sete reais e dezessete centavos); tendo sido especificado como gravame no órgão de trânsito, de modo que não há falar em ilegalidade da cobrança.

Quanto à irresignação acerca das tarifas de serviços de despachante, observa-se que esse encargo não foi objeto do pedido inicial, o que torna evidente a ocorrência de inovação recursal e impede o conhecimento da matéria neste Recurso, eis que vedado pelo ordenamento jurídico.

Por fim, a respeito dos danos morais,
é cediço que a responsabilidade civil tem fundamento no fato de que ninguém pode lesar interesse ou direito de outrem. Essa é a inteligência do artigo 927 do Código Civil, que dispõe que “
aquele que, por ato ilícito (artigos 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo
”.

Para que se configure o dever de indenizar advindo da responsabilidade civil, é necessária a demonstração dos seguintes elementos: (i) a conduta do agente (omissiva ou comissiva), (ii) o dano e (iii) o nexo de causalidade entre o dano sofrido pela vítima e a conduta do agente.

Na hipótese, inexiste comprovação fática de que a situação vivenciada pelo Recorrente tenha ultrapassado o mero dissabor e lhe atingido de forma extrapatrimonial. Isso porque, inexiste comprovação fática de prejuízos, tampouco inserção do seu nome no rol de inadimplentes, de modo que as alegações não ultrapassam o campo das ilações. Logo, não há como dar guarida a pretensão do Recorrente, razão pela qual a sentença objurgada deve ser mantida em sua integralidade.

Com essas considerações,
nego provimento
ao Apelo e mantenho a sentença hostilizada.

Deixo de majorar a verba honorária, diante da ausência de fixação do
quantum
na instância
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2020